Tribunal: STF
Processo: ARE 1593731
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Embargos de declaração em decisão singular. Recurso Extraordinário.  Ausência de vício justificador.  Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante aduz apenas a pendência de embargos de declaração interpostos perante o STJ. Requer, então, a “admissão e provimento destes aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes para anular a decisão embargada e determinar o retorno do processo à instância de origem para manifestação sobre os embargos de declaração interpostos pelo Embargante”.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
O embargante não alega a existência de nenhum vício apto a ser sanado pela via dos embargos de declaração. Limita-se apenas a aduzir que a jurisdição do STJ não teria se encerrado. 
Contudo, dos autos se extrai o contrário: a certidão acostada indica expressamente o trânsito em julgado em 09/03/2026 (edoc. 45 - id: 7748ba24). Da mesma forma, em consulta processual no sítio eletrônico do STJ também há indicação do trânsito em julgado. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios dos arts. 1.022 do CPC e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente